Tribunal: TJDFT
Processo: 0753268-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO. INDEFERIMENTO. SIGILO DOS AUTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de ampliação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor do reclamado, bem como negou o pedido de decretação de sigilo dos autos. A reclamante relatou histórico de violência psicológica, patrimonial e moral por parte do ex-companheiro e alegou que a medida de distanciamento de 300 metros seria insuficiente, em razão da presença frequente dele no condomínio onde reside.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a ampliação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas; (ii) definir se é possível a decretação de sigilo dos autos da cautelar de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ampliação das medidas protetivas exige demonstração de risco atual ou descumprimento das restrições impostas ao agressor, o que não se verifica no caso concreto, considerando-se que o reclamado tem respeitado os limites estabelecidos.
4. As medidas protetivas tem natureza cautelar e devem observar a proporcionalidade em relação aos direitos fundamentais envolvidos, como o direito de ir e vir, sendo vedada sua ampliação sem motivação concreta e idônea.
5. A simples alegação de dano psicológico decorrente da presença do agressor nas proximidades não é suficiente para justificar a ampliação das medidas protetivas, na ausência de indícios de aproximação direta ou violação das restrições.
6. Por outro lado, a decretação de sigilo encontra fundamento na proteção da intimidade, honra e imagem da vítima, em consonância com os princípios que regem a Lei Maria da Penha e com o art. 17-A da Lei 11.340/2006, mesmo que se trate de medida cautelar e não de processo criminal.
7. A publicidade dos atos processuais pode ser mitigada para evitar a revitimização da mulher e preservar os dados sensíveis das partes envolvidas, notadamente em casos com possível repercussão social ou familiar.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação parcialmente procedente.